Tribunal: STJ
Processo: 0136879-42.2018.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093122 - CE
(2025/0429018-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M. Y. PORDEUS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO - CE003432
JOACI INÁCIO DE BRITO - CE008942
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CE023599
AGRAVADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO CHAVES DE SOUSA - SP206947
LIGIA TATIANA ROMÃO DE CARVALHO - SP215351
BRUNO MAGGICO MELLACE - SP288496
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA56115591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9cb363e8-780f-4fe7-a75f-2310e8274e58

4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa
prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6.
A parte agravante não impugnou especificamente os

fundamentos da decisão denegatória do recurso especial referentes às S
úmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
9. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
art. 1.021,
interno".

CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021;
STJ, AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Primeira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/4/2021;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.207.433/RS,
Primeira
Turma,
julgado
em

13/3/2023;
STJ,
AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Documento eletrônico VDA56115591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9cb363e8-780f-4fe7-a75f-2310e8274e58

Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em

19/9/2018; STJ, AgInt no
RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
51.042/MG,
Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9cb363e8-780f-4fe7-a75f-2310e8274e58

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093122 - CE
(2025/0429018-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M. Y. PORDEUS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO - CE003432
JOACI INÁCIO DE BRITO - CE008942
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CE023599
AGRAVADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO CHAVES DE SOUSA - SP206947
LIGIA TATIANA ROMÃO DE CARVALHO - SP215351
BRUNO MAGGICO MELLACE - SP288496
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa
prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA55139383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:02
Código de Controle do Documento: f552555b-5b71-48c8-b3b5-55d57c406ffc

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6.
A parte agravante não impugnou especificamente os

fundamentos da decisão denegatória do recurso especial referentes às S
úmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
9. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
art. 1.021,
interno".

CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021;
STJ, AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Primeira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/4/2021;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.207.433/RS,
Primeira
Turma,
julgado
em

13/3/2023;
STJ,
AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Documento eletrônico VDA55139383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:02
Código de Controle do Documento: f552555b-5b71-48c8-b3b5-55d57c406ffc

Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em

19/9/2018; STJ, AgInt no
RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
51.042/MG,
Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante afirma que impugnou especificamente todos os
fundamentos utilizados para a inadmissão do recurso especial.
Sustenta a violação do
do Código Civil, porquanto a
art. 476
controvérsia seria de direito e não exigiria interpretação contratual nem reexame
de provas (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
Defende ainda que houve prequestionamento implícito.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 654-661, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA55139383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:02
Código de Controle do Documento: f552555b-5b71-48c8-b3b5-55d57c406ffc

A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de cobrança de seguro cujo valor da causa foi
fixado em R$ 194.534,28 (fl. 9).
O recurso especial foi inadmitido com base na incidência das Súmulas n.
5 e 7 do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
a quo
recurso por concluir que a parte deixara de impugnar os referidos fundamentos.
Conforme exposto na decisão de fls. 638-639, a parte agravante não
contestou adequadamente os fundamentos da decisão então agravada, na medida
em que, no agravo em recurso especial, limitou-se a defender a violação do art. 476
do CC e a existência de prequestionamento implícito.
Ressalte-se que, para afastar a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ,
caberia à agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a análise
da tese jurídica referente ao dispositivo apontado como violado – art. 476 do
CC – não demandaria reexame de fatos e provas dos autos
interpretação de
e/ou
cláusulas contratuais, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que
o tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55139383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:02
Código de Controle do Documento: f552555b-5b71-48c8-b3b5-55d57c406ffc

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa
para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1.770.082/SP,
em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Ademais, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as
"razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser veiculadas na
oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois, convém frisar,
não é admitida a impugnação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
admissão do recurso excepcional, devido à preclusão consumativa" (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.207.433/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
17/3/2023.
Documento eletrônico VDA55139383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:02
Código de Controle do Documento: f552555b-5b71-48c8-b3b5-55d57c406ffc

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
Confiram-se os seguintes
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie.
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.042/MG,
Documento eletrônico VDA55139383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:02
Código de Controle do Documento: f552555b-5b71-48c8-b3b5-55d57c406ffc

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
.
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55139383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:02
Código de Controle do Documento: f552555b-5b71-48c8-b3b5-55d57c406ffc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.093.122 / CE
Número Registro: 2025/0429018-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01368794220188060001 1368794220188060001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M. Y. PORDEUS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO - CE003432
JOACI INÁCIO DE BRITO - CE008942
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CE023599
AGRAVADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS : EDUARDO CHAVES DE SOUSA - SP206947
LIGIA TATIANA ROMÃO DE CARVALHO - SP215351
BRUNO MAGGICO MELLACE - SP288496
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M. Y. PORDEUS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO - CE003432
JOACI INÁCIO DE BRITO - CE008942
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CE023599
AGRAVADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Documento eletrônico VDA56085905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:48
Código de Controle do Documento: 5e677843-e3c6-4440-b5c2-e6cc7dcdf751

ADVOGADOS : EDUARDO CHAVES DE SOUSA - SP206947
LIGIA TATIANA ROMÃO DE CARVALHO - SP215351
BRUNO MAGGICO MELLACE - SP288496
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:48
Código de Controle do Documento: 5e677843-e3c6-4440-b5c2-e6cc7dcdf751